Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO DA RECUSA. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/98. MULTA DIÁRIA. ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei no 9.656/1998 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelas operadoras de plano de saúde, tais como a negativa infundada de realização de procedimentos emergenciais indicados por médico especialista, ainda que no período de carência.
2. O enunciado de súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação".
3. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (artigo 297 do CPC) e tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional, sendo que, diante de sua natureza específica, a penalidade não pode ser fixada em valor irrisório nem excessivo, a fim de que cumpra sua função de compelir a parte a cumprir a obrigação, mas sem importar em enriquecimento sem causa do adverso.
4. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o montante fixado, sendo cabível sua redução quando não se mostrar condizente com as peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.